Tribunal: TJDFT
Processo: 0734513-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO. FRAUDE. EMPRESA DE ASSESSORIA CREDITÍCIA. CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FORNECIMENTO IRREGULAR. DADOS DO CONSUMIDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROIBIÇÃO. INSCRIÇÃO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias (Súmula n. 479 do col. STJ), dentre os quais se enquadra o vazamento de dados pessoais e bancários.
2. Ocorre que, diante do estágio inicial em que o feito de origem se encontra e da cognição sumária própria da análise do pedido antecipatório, não é possível afirmar, com mínimo grau de certeza, que o empréstimo foi contratado de forma fraudulenta nem que a instituição bancária forneceu, indevidamente, informações pessoais do agravante à empresa de assessoria creditícia.
3. Diante desse cenário, considerando que a elucidação desses pontos demanda dilação probatória na origem, reputo temerário determinar, nesse momento, a suspensão dos descontos ou a proibição da inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.